Tribunal: TJBA
Processo: 8062430-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062430-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAINILDA MARIA ALVES FAGUNDES

Advogado(s)
:
CAIRO CESAR FAGUNDES RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. VIA RECURSAL INADEQUADA. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e pondo fim ao processo de cumprimento de sentença. A parte agravada suscitou a preliminar de inadequação recursal, ao argumento de que a decisão possui natureza de sentença, sendo cabível apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que homologa cálculos e determina o pagamento por RPV possui natureza jurídica de sentença; e (ii) saber se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição de agravo de instrumento contra decisão terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, a natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e efeito, e não por sua denominação.

A decisão recorrida extinguiu o cumprimento de sentença, com determinação de expedição de RPV, o que caracteriza sentença, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais é firme no sentido de que o recurso cabível, em tais hipóteses, é a apelação, sendo inviável o reconhecimento da fungibilidade recursal diante de erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que homologa cálculos e determina o pagamento por meio de RPV, extinguindo o cumprimento de sentença, possui natureza de sentença. 2. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que extingue a fase executiva, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, diante de erro grosseiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.567.607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.10.2019; TJ-RJ, AI 0053068-93.2019.8.19.0000, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, 16ª Câmara Cível, j. 27.01.2021; TJ-BA, AgInt no AI 8005216-87.2020.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 10.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8062430-60.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravado
RAINILDA MARIA ALVES FAGUNDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA